Tribunal: TJES
Processo: 5000530-24.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-24.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA LORENZON MANZIOLI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). DESPROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL RERAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000530-24.2019.8.08.0043

Recorrente: GLAUCIA LORENZON MANZIOLI

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7269189).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLAUCIA LORENZON MANZIOLI
,
verifico que o recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

In casu,
restou satisfatoriamente comprovada a evidente falha na prestação de serviços decorrente da injustificada suspensão do serviço de telefonia, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...] em que pese os argumentos sustentados pela Requerida, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços de telefonia móvel no Município de Santa Leopoldina/ES no mês de novembro de 2019, sobretudo pela repercussão estadual do fato, uma vez que reportagem de renomado jornal relatou que consumidores locais ficaram sem sinal de telefonia por tempo considerável
”

(
sic
– ID 7268678, negritei).

Desse modo,
deve a empresa recorrida responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Além do mais, a suspensão indevida de prestação de serviço de telefonia enseja a compensação por danos morais em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLAUCIA LORENZON MANZIOLI
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)